Tribunal: TJMT
Processo: 1047856-86.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047856-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[POLYANNE CRUZ SOARES SILVA DA TRINDADE - CPF: 002.657.251-60 (ADVOGADO), DANULCE GRAEFF FENNER - CPF: 237.649.961-53 (AGRAVADO), PAULO RICARDO FENNER - CPF: 273.959.870-04 (AGRAVADO), VIVIANE SUELI CARNEVALI - CPF: 792.278.211-04 (ADVOGADO), INACIO JOSE WEBLER - CPF: 119.304.039-68 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA GLOBAL LTDA - ME - CNPJ: 08.686.470/0001-62 (AGRAVANTE), LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - CPF: 030.994.459-75 (ADVOGADO), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA. ACEITAÇÃO TÁCITA DE DECISÃO. DESISTÊNCIA CONDICIONAL E CANCELAMENTO. PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO E LIQUIDEZ COMPROVADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PROVIMENTO.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reformou sentença de primeiro grau para conceder aos agravados os benefícios da justiça gratuita em execução de título extrajudicial. O juízo de origem havia indeferido o pedido ante a ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, determinando o recolhimento de custas. Após o provimento do agravo de instrumento pela decisão monocrática, os agravados procederam ao pagamento das custas processuais.

II. Questão em discussão:

2. Há múltiplas questões em discussão: (i) saber se a desistência do agravo de instrumento, formulada com fundamento específico na perda superveniente do objeto, produziu efeitos imediatos, tornando ineficaz a decisão monocrática e prejudicando o presente julgamento, ou se o cancelamento da desistência, por desaparecimento da causa factual que a motivou, é juridicamente admissível; (ii) saber se o comportamento processual dos agravados configura aceitação tácita da decisão de primeiro grau, nos termos do art. 1.000, parágrafo único, do CPC; (iii) saber se a alegada hipossuficiência encontra sustentação probatória adequada, considerando a existência de patrimônio imobiliário significativo, participações societárias relevantes, herança recebida e liquidez demonstrada pelo grupo familiar; e (iv) saber se a conduta dos agravados, caracterizada pela omissão deliberada de informações patrimoniais e pela apresentação seletiva de dados, configura litigância de má-fé.

III. Razões de decidir:

3. A desistência do recurso, conforme art. 998 do CPC, constitui ato unilateral que produz efeitos imediatos a partir de sua protocolização, independente de anuência da parte contrária ou homologação judicial. Contudo, quando a desistência é formulada com fundamento específico na desaparição de sua causa factual, admite-se o cancelamento quando aquele fundamento deixa de existir em razão de decisão favorável que torna o pagamento desnecessário.

4. No caso concreto, em qualquer das duas hipóteses jurídicas (extinção por prejudicialidade ou admissão do cancelamento da desistência), a consequência é idêntica: a restauração da decisão de primeiro grau que indeferiu a gratuidade, uma vez que a decisão monocrática que a concedeu perdeu sua base de sustentação.

5. O recolhimento espontâneo das custas processuais, realizado sem ressalva quanto à tramitação pendente do agravo de instrumento, consubstancia aceitação tácita da decisão recorrida, nos termos do art. 1.000, parágrafo único, do CPC.

6. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no artigo 99, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil possui natureza relativa, podendo ser afastada quando houver nos autos elementos concretos que evidenciem condição financeira incompatível com a alegada necessidade, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e verificado na hipótese concreta.

7. No caso, comprovam-se: (i) declaração de patrimônio imobiliário de R$ 15.200.000,00 no imposto de renda do agravado; (ii) propriedade de três imóveis identificados (matrículas 214.872, 150.280 e 170.726); (iii) qualidade de herdeiro no inventário; (iv) participação societária em empresas; e (v) disponibilidade de liquidez no grupo familiar, comprovada pelo recolhimento espontâneo de R$ 21.604,06 em 26/01/2026 por empresa controlada pelo filho dos agravados.

8. O pagamento espontâneo das custas processuais pelos agravados, realizado sem qualquer ressalva quanto à pendência do julgamento do agravo de instrumento, configura aceitação tácita da decisão recorrida e preclusão lógica do direito ao recurso, nos termos do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil, demonstrando inequivocamente a existência de capacidade financeira para suportar os encargos processuais.

9. Configura-se litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC, a conduta deliberada caracterizada por omissões sistemáticas: (i) ocultação de patrimônio imobiliário significativo perante o juízo de primeira instância; (ii) apresentação seletiva de declaração de imposto de renda, informando apenas parte do acervo patrimonial; (iii) silêncio sobre a qualidade de herdeiro em inventário em curso; (iv) utilização de empresa do grupo familiar para efetuar pagamento, ocultando a disponibilidade de liquidez; e (v) conduta radicalmente diversa em outros feitos, onde requeriam parcelamento sem gratuidade, demonstrando ciência inequívoca da capacidade contributiva..

10. A alteração dolosa da realidade patrimonial perante o Poder Judiciário, com propósito de obter benefício indevido destinado aos verdadeiramente necessitados, viola os princípios da moralidade processual e da isonomia, não podendo ser tolerada..

IV. Dispositivo e tese:

8. Agravo interno provido.

Tese de julgamento:

"1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência possui natureza relativa, podendo ser afastada quando elementos concretos dos autos evidenciem capacidade financeira incompatível com a alegada necessidade. 2. O pagamento espontâneo das custas processuais configura aceitação tácita da decisão recorrida e preclusão lógica do direito ao recurso, demonstrando a existência de capacidade contributiva. 3. A omissão deliberada de informações essenciais sobre a real situação patrimonial na busca indevida da gratuidade da justiça caracteriza litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 80, II; 81; 98 a 102; 99, §§ 2o, 3o e 7o; 1.000, parágrafo único; 1.021, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.985.436, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 10.09.2024; STJ, Tema Repetitivo 1.178 (REsp 1.988.686, 1.988.687 e 1.988.697), Rel. Min. Og Fernandes, j. set./2025; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.220.327/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 16.08.2011.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno (id. 347678885) interposto por
INÁCIO JOSÉ WEBLER
e
AGROPECUARIA GLOBAL LTDA – ME
em face da decisão monocrática proferida no Id. 342296888, que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão do juízo a quo e conceder aos ora agravados os benefícios da justiça gratuita.

Os agravantes sustentam, preliminarmente, a ocorrência de perda superveniente do interesse recursal, em razão de pedido de desistência anteriormente formulado pelos próprios agravados, bem como pelo recolhimento da primeira parcela das custas processuais na origem, circunstâncias que, segundo alegam, configurariam aceitação tácita da decisão de indeferimento da gratuidade. Aduzem, ainda, a impossibilidade de retratação do pedido de desistência e a consequente nulidade da decisão monocrática que apreciou o mérito do recurso após a manifestação de renúncia recursal, pugnando, assim, pelo reconhecimento da prejudicialidade do agravo de instrumento.

No mérito, defendem a inexistência de hipossuficiência financeira dos agravados, afirmando que estes detêm expressivo patrimônio, participações societárias relevantes e vínculo com empresas familiares, além de figurarem como titulares de bens imóveis e heranças de elevado valor, o que evidenciaria plena capacidade econômica para arcar com as despesas processuais. Sustentam, ainda, que houve tentativa de ocultação patrimonial e distorção da realidade fática, requerendo, inclusive, a condenação dos agravados por litigância de má-fé.

Em contrarrazões (id. 352382899), os agravados pugnaram pela manutenção integral da decisão monocrática, sustentando, em síntese, a ausência de dialeticidade do agravo interno, por se limitar à repetição de argumentos já apreciados, bem como reafirmando a efetiva situação de hipossuficiência financeira, agravada pelo inadimplemento contratual dos próprios agravantes, o que teria comprometido significativamente sua capacidade econômica. Argumentam que o elevado valor das custas processuais inviabiliza o acesso à justiça, sendo legítima a concessão do benefício.

Aduzem, ainda, que o recolhimento parcial das custas ocorreu por terceiro e em caráter excepcional, com o único propósito de evitar a extinção do processo, não configurando aceitação tácita da decisão nem renúncia ao direito de discutir a gratuidade. Rechaçam, igualmente, a alegação de litigância de má-fé, asseverando que sua atuação processual sempre se pautou pela boa-fé e pelo exercício regular do direito de ação, inexistindo qualquer conduta dolosa apta a ensejar a aplicação de penalidade.

Por fim, requerem o não conhecimento do agravo interno por ausência de impugnação específica ou, subsidiariamente, seu desprovimento, com a consequente manutenção da decisão que lhes concedeu os benefícios da justiça gratuita, por estar em consonância com os elementos constantes dos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

O recurso apresenta-se tempestivo e atende integralmente aos demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno (id. 352382899) interposto por
INÁCIO JOSÉ WEBLER
e
AGROPECUARIA GLOBAL LTDA – ME
em face da decisão monocrática proferida no Id. 342296888, que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento (id. 339122855), manejado originalmente por
DANULCE GRAEFF
e
PAULO RICARDO FENNER,
para reformar a decisão do juízo
a quo
e conceder aos ora agravados os benefícios da justiça gratuita.

Antes de ingressar no mérito do presente recurso, cumpre enfrentar a preliminar de
ausência de dialeticidade do agravo interno
, suscitada pelos agravados. Compulsando as razões do agravo interno, verifica-se que, embora haja reprodução parcial de argumentos anteriores, o recurso impugna especificamente os fundamentos da decisão monocrática, notadamente a questão da aceitação tácita pelo pagamento das custas e a cronologia do pedido de desistência, aspectos que não haviam sido objeto de apreciação anterior.

Destarte, a mera reprodução de argumentos não configura, por si só, ausência de dialeticidade quando há impugnação específica dos fundamentos da decisão combatida.

Com efeito,

“2. A mera repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não ofende o princípio da dialeticidade, nas hipóteses em que o recorrente demonstrou suficientemente as razões do seu inconformismo.” (TJDF - Acórdão 1938507, 0723581-94.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/10/2024, publicado no DJe: 21/11/2024)
.

Assim sendo,
REJEITO a preliminar.

Ultrapassada a preliminar, saliento, desde já, que os elementos constantes dos autos revelam de forma inequívoca que os agravados não fazem jus ao benefício da gratuidade da justiça, seja pela comprovada capacidade econômica evidenciada pela documentação apresentada, seja pela aceitação tácita da decisão de primeira instância materializada no pagamento das custas processuais.

Impõe-se, entretanto, enfrentar a questão da desistência do agravo de instrumento e seus reflexos sobre a admissibilidade do presente julgamento.

Conforme se extrai dos autos, em
26/01/2026
os agravados formularam pedido de desistência do agravo de instrumento, invocando perda superveniente do objeto, em razão do recolhimento da primeira parcela das custas processuais na origem (ID. 342432376).
Dois dias depois
, em
28/01/2026
, foi prolatada a decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento (ID. 342296888),
sem que houvesse apreciação do pedido de desistência
.
No mesmo dia
, os agravados apresentaram pedido de cancelamento da desistência (ID. 342759882).

A questão que se coloca, portanto, é se: (i) a desistência produziu efeitos imediatos, tornando ineficaz a decisão monocrática subsequente, hipótese em que o agravo de instrumento deveria ser extinto por prejudicialidade, restaurando-se automaticamente a decisão de primeiro grau que havia indeferido a gratuidade; ou (ii) o cancelamento da desistência foi validamente formulado, tornando hígida a decisão monocrática, hipótese em que é possível o exame do mérito neste juízo de retratação.

Em qualquer das duas hipóteses, a conclusão é a mesma: a decisão de primeiro grau que indeferiu a gratuidade da justiça deve ser restaurada.

·

Da primeira hipótese — Extinção por prejudicialidade e restauração da decisão de origem:

Nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, a desistência do recurso é ato unilateral, independente de anuência da parte contrária e de homologação judicial, produzindo efeitos imediatos a partir de sua protocolização. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

“(...) 1. (...) 3. Nos termos do art. 998 do CPC/2015,
"O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso"
(caput), sendo que
"A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos"
(parágrafo único). 4. A desistência do recurso constitui ato unilateral, não dependendo do consentimento da outra parte e nem sequer de homologação judicial para a produção de seus efeitos, concretizando-se pela simples manifestação de vontade do recorrente. Logo, a desistência do recurso produzirá efeitos imediatamente, sob pena, inclusive, de violação ao princípio da voluntariedade recursal, que vigora em nosso ordenamento jurídico. 5. (...).” (STJ - REsp: 1985436 SP 2022/0032712-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 10/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2024)

Se assim for entendido, que a desistência de 26/01/2026 produziu efeitos imediatos e irretratáveis, a decisão monocrática de 28/01/2026 teria sido proferida sobre recurso já inexistente, sendo, portanto, juridicamente ineficaz. Nessa perspectiva, o agravo de instrumento não mais existe como objeto de julgamento, e o presente agravo interno, que impugna a referida decisão monocrática, encontrar-se-ia prejudicado por ausência superveniente de objeto.

A consequência jurídica direta é o
não conhecimento do agravo interno por prejudicialidade
, com a
restauração automática da eficácia da decisão de primeira instância
, que havia indeferido o pedido de gratuidade da justiça formulado pelos agravados. Com efeito, a decisão monocrática que concedeu a gratuidade estava condicionada à existência e validade do agravo de instrumento que a originou. Extinto este, por desistência de efeitos imediatos, desaparece o suporte de validade daquela concessão, retomando vigor a decisão do juízo a quo.

Nessa hipótese, a conclusão é idêntica ao provimento do mérito do gravo interno: a gratuidade da justiça não foi e não pode ser concedida aos agravados, permanecendo válido o indeferimento de primeiro grau.

·

Da segunda hipótese — Admissão do cancelamento da desistência e exame do mérito:

Alternativamente, é possível sustentar que o cancelamento da desistência, formulado no mesmo dia da prolação da decisão monocrática favorável, pode ser juridicamente admitido, pelas razões que seguem.

O pedido de desistência foi apresentado com fundamento específico e expresso na
"perda superveniente de objeto"
, decorrente do recolhimento das custas processuais na origem (ID. 342432376). Não se tratou, portanto, de desistência pura e incondicional, motivada pelo simples desinteresse no resultado recursal, mas de desistência causalmente vinculada a um estado fático específico: a existência do pagamento como fato cumprido.

A doutrina processual distingue a desistência-abdicação da desistência-declaração de prejudicialidade. Nesta última modalidade, a eficácia da desistência está funcionalmente condicionada à subsistência do fato que a motivou. Ao perceberem que a decisão monocrática havia provido o recurso, tornando o pagamento das custas desnecessário e eliminando, portanto, a causa da declarada perda de objeto, os agravados retiraram o fundamento fático de sua manifestação.

Não se cuida, nessa perspectiva, de retratação de ato perfeito, mas do reconhecimento de que a premissa factual que motivou o pedido não mais subsistia. Admitido o cancelamento da desistência, torna-se plenamente possível o exame do mérito neste juízo de retratação, o qual demonstrará que os agravados não fazem jus ao benefício da gratuidade da justiça, pelos fundamentos expostos a seguir.

Em síntese:
seja pela primeira hipótese, extinção do agravo de instrumento por desistência de efeitos imediatos, com consequente restauração da decisão de primeiro grau, seja pela segunda hipótese, admissão do cancelamento da desistência e exame do mérito, o resultado é o mesmo:
a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça deve ser mantida, conforme se demonstrará
. A divergência entre as duas vias diz respeito à
fundamentação
do resultado, não ao resultado em si, razão pela qual o ponto não altera o dispositivo do presente julgamento.

Assento que a reforma da decisão monocrática impõe-se como medida de justiça, restaurando-se a decisão de primeiro grau que, com acerto, indeferiu o pedido de gratuidade ante a ausência de comprovação adequada da alegada hipossuficiência. Tal posicionamento encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o benefício da gratuidade da justiça exige demonstração cabal da impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar, não bastando a mera alegação genérica de necessidade. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. FAIXA DE RENDA MENSAL. CRITÉRIO ABSTRATO. INADMISSIBILIDADE. 1. É assente na jurisprudência do STJ que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando não ilidida por outros elementos dos autos. 2. Esta Corte Superior rechaça a adoção única de critérios abstratos, como faixa de renda mensal isoladamente considerada, uma vez que eles não representam fundadas razões para denegação da justiça gratuita. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1836136 PR 2019/0263232-1, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 04/04/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2022)

Pois bem.

Analisando detidamente os elementos apresentados pelas partes e ponderando os argumentos expendidos nos autos, verifico que a decisão monocrática anteriormente proferida merece reconsideração. Os fatos revelam peculiaridades que não foram adequadamente sopesadas quando da prolação daquela decisão, especialmente no que tange à efetiva demonstração da hipossuficiência alegada pelos agravados e à conduta processual por eles adotada.

Conforme se extrai da doutrina contemporânea:

"Conforme previsão do § 2o do art. 1.021 do CPC, “não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta”. Como é de se aceitar, não ficou definido o momento processual exato para o exame dos pressupostos de admissibilidade do agravo interno. Logo, poder-se-á cogitar de sua análise por ocasião do juízo de retratação imposto ao relator e, sem prejuízo disso, a revisão desses pressupostos ainda poderá ocorrer pelo órgão colegiado responsável pelo exame de mérito.

Em abono à competência colegiada, convém destacar que o § 4o do art. 1.021 do CPC dispõe que, por votação unânime, o órgão julgador poderá declarar o agravo interno “manifestamente inadmissível ou improcedente”. Ora, a manifesta inadmissibilidade pode estar relacionada, dentre outras hipóteses, com a ausência dos requisitos de admissibilidade recursais que não comportem saneamento." (KOZIKOSKI, Sandro. 3. Agravo Interno In: KOZIKOSKI, Sandro. Curso de Processo Civil Completo - Vol. 3 - 4a Ed - 2025. Editora Foco. 2025.)

É certo que a gratuidade da justiça constitui direito fundamental assegurado pelo artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, regulamentado no âmbito processual pelos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil. Todavia, a concessão de tal benesse não prescinde de adequada comprovação da insuficiência de recursos, ainda que a pessoa natural goze da presunção de veracidade prevista no artigo 99, parágrafo 3o, do diploma processual.

Trata-se de presunção relativa, que pode ser afastada quando houver nos autos elementos concretos que evidenciem condição financeira incompatível com a alegada necessidade. Conforme entendimento jurisprudencial a respeito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE DA HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção, facultando o parcelamento. O agravante alegou incapacidade financeira para arcar com as custas, sustentando ser o único provedor de filhos menores, com despesas mensais elevadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se as alegações e os documentos apresentados pelo agravante são suficientes para comprovar a sua hipossuficiência e justificar a concessão do benefício da justiça gratuita. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC é relativa, podendo ser afastada quando os elementos dos autos indicam a ausência de pressupostos legais. 4. Documentos demonstram que o agravante possui renda bruta de R$ 10.310,05, com salário líquido de R$ 3.265,79, o que não justifica a concessão do benefício. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “O benefício da justiça gratuita pode ser indeferido quando os elementos constantes dos autos demonstrarem ausência de insuficiência de recursos.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10222300220248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2024 - destaquei).

Nesse escopo, o presente agravo interno insurge-se contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, a qual indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita aos ora agravados, sob o fundamento de ausência de comprovação da insuficiência de recursos para arcar com as custas judiciais.

Por ocasião da interposição do agravo de instrumento, os agravados,
DANULCE GRAEFF
e
PAULO RICARDO FENNER
, deixaram de apresentar documentação idônea apta a demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da gratuidade da justiça. Posteriormente, após regular intimação para comprovação da alegada hipossuficiência, foram juntados documentos (id. 342050894), dentre os quais declarações de imposto de renda, com o intuito de evidenciar suposta situação de endividamento e crise financeira.

Saliente-se que foi apresentado documentação indicando que a agravada
DANULCE GRAEFF
mantém vínculo empregatício (id. 339122856 – pág. 16) sem renda relevante e de igual modo, o agravado
PAULO RICARDO

FENNER
, apresentou imposto de renda (id. 342058351), apontando como único patrimônio a
AGROPECUÁRIA GLOBAL,
na monta de R$ 15.200.000,00 (quinze milhões e duzentos mil reais). Denote-se, que embora tenha sido verificada a existência de patrimônio significativo, sustentou-se que o casal não possuiria liquidez suficiente para suportar o pagamento das custas processuais.

A decisão monocrática ora combatida consignou que, a despeito da expressividade patrimonial dos agravados, estes se encontrariam em situação de endividamento, o que, em tese, lhes retiraria a capacidade financeira de arcar com as custas, ainda que de forma parcelada. Assim sendo, à luz dos elementos constantes nos autos foi reconhecido a incompatibilidade entre a renda declarada e a capacidade de adimplir tais valores, com julgamento monocrático do agravo de instrumento.

Todavia, em sede de agravo interno emergem relevantes incongruências ao caso concreto, na medida em que, não obstante a alegação de hipossuficiência,
os agravados arcaram com as custas processuais
, após o provimento monocrático do recurso, circunstância que compreendo fragiliza a alegação deduzida.

Ab initio
é de se salientar que a execução persegue, na origem, valores superiores a
setenta milhões de reais - R$70.978.354,557 (setenta milhões novecentos e setenta e oito mil trezentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos).

A análise dos autos e da cronologia dos fatos, revela que se os agravados realmente se encontrassem em situação de hipossuficiência financeira,
não teriam condições de efetuar o recolhimento das custas, ainda que de forma parcelada
. O fato de terem promovido tal pagamento através de empresa do grupo familiar apenas reforça a conclusão de que dispõem de meios para suportar os encargos do processo sem comprometimento de sua subsistência.

Ressalte-se que, ainda que o pagamento material tenha sido efetuado por empresa do grupo familiar dos agravados (TORK OIL ALTA FLORESTA COMBUSTÍVEIS LTDA), o ato processual de juntada do comprovante nos autos foi praticado pelos próprios agravados, por suas advogadas, sem qualquer ressalva quanto à tramitação do recurso ou preservação do direito de discutir a gratuidade. É esse ato processual — não o pagamento em si — que configura, nos termos do art. 1.000, parágrafo único, do CPC, a aceitação tácita da decisão de primeiro grau.

O pagamento espontâneo das custas, realizado sem qualquer ressalva quanto à pendência do julgamento do agravo de instrumento, configura aceitação tácita da decisão recorrida, nos termos do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A análise dos autos e da cronologia dos fatos revela que, se os agravados realmente se encontrassem em situação de hipossuficiência financeira, não teriam condições de efetuar o recolhimento das custas processuais — ainda que de forma parcelada e ainda que valendo-se de empresa do grupo familiar —, sem que isso comprometesse a subsistência de que trata o art. 98 do CPC.

O pagamento da primeira parcela das custas, no valor de R$ 21.604,06 (vinte e um mil, seiscentos e quatro reais e seis centavos), foi realizado em 26/01/2026 por meio da empresa TORK OIL ALTA FLORESTA COMBUSTÍVEIS LTDA (CNPJ 43.188.303/0001-92), cujo capital social é controlado por
LAURO HENRIQUE FENNER
(99%),
FILHO DOS AGRAVADOS
. Esse fato, por si só, constitui evidência inequívoca de que o grupo familiar dos agravados dispõe de liquidez para suportar os encargos processuais sem prejuízo de subsistência, finalidade para a qual o instituto da gratuidade foi constitucionalmente concebido.

Além de configurar prova de capacidade econômica, esse pagamento consubstancia aceitação tácita da decisão de primeira instância, nos termos do art. 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil, conforme já assentado. Cumpre, todavia, precisar o fundamento desta conclusão.

O ato incompatível com a vontade de recorrer, para fins do art. 1.000, parágrafo único, do CPC, deve ser praticado pela própria parte ou em seu nome, de forma que revele, de maneira inequívoca, sua aquiescência com o comando judicial. No caso, o pagamento material foi realizado por empresa do filho dos agravados — e não pelos próprios agravados. Entretanto, o
ato processual
de juntada do comprovante de pagamento nos autos foi praticado pelos próprios agravados, por suas advogadas constituídas, mediante petição protocolizada em 26/01/2026, sem que houvesse qualquer ressalva quanto à tramitação do agravo de instrumento então pendente, sem qualquer indicação de que o pagamento era provisório, forçado ou sujeito a futura restituição.

É esse ato processual — a juntada do comprovante pelos próprios agravados, sem nenhuma reserva — que configura a aceitação tácita da decisão recorrida, nos termos do art. 1.000, parágrafo único, do CPC. Irrelevante, para esse fim, que o pagamento material tenha sido efetuado por terceiro: o que caracteriza a preclusão lógica não é quem pagou, mas o comportamento processual dos próprios agravados ao apresentar o comprovante como demonstração de cumprimento da decisão, sem preservar expressamente seu direito recursal. A
facta concludentia
exigida pela jurisprudência — atos inequívocos inconciliáveis com a impugnação da decisão — está plenamente configurada nessa conduta processual dos agravados.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça orienta que a aquiescência tácita deve ser inferida de fatos inequívocos, inconciliáveis com a impugnação da decisão (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.220.327/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 16/08/2011, DJe 23/08/2011). No presente caso, nenhuma conduta poderia ser mais incompatível com o propósito recursal do que apresentar ao Juízo, sem qualquer ressalva, comprovante de cumprimento da obrigação cuja dispensa se pretendia obter mediante o recurso pendente.

Quando a parte aceita expressa ou tacitamente a decisão, seja mediante cumprimento espontâneo do comando judicial, seja através de conduta inequívoca de aquiescência, não pode posteriormente insurgir-se contra aquela mesma decisão.

Nesse sentido, é entendimento a respeito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS PROSPECTIVOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A agravante interpôs o presente recurso contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça, requerido somente após a interposição do recurso de apelação e de determinação do recolhimento da complementação do preparo. 2. Não foi suficientemente demonstrada a alteração fática superveniente da capacidade econômica da agravante, a justificar a concessão da benesse nesta sede, tanto que até então vinha recolhendo todos os encargos processuais devidos, sendo certo que os pagamentos realizados indicam a possibilidade financeira, não infirmada pelas provas apresentadas. 3. Observados os efeitos prospectivos da concessão da gratuidade, eventual deferimento do benefício não alcançaria a complementação do preparo já determinada, conforme entendimento do STJ e deste Tribunal. 4. A interposição do recurso com o recolhimento do preparo em valor inferior ao devido implica a abdicação pela agravante da oportunidade de requerer a gratuidade judiciária também para as custas recursais (art. 99, § 7o, CPC). 5. Recurso desprovido. (TJ-SP - Agravo Interno Cível: 10021653420248260625 Taubaté, Relator.: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 30/07/2025, 7a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2025)

Além do recolhimento espontâneo das custas parceladas, é de se destacar que no presente caso, os agravados deixaram de informar ao juízo a existência de vultoso patrimônio imobiliário além daquele constante da IRPF, conforme revelado pela documentação acostada em sede de agravo interno, senão vejamos: (i) Os documentos dos id’s. 347678898 revelam que os agravados são proprietários dos imóveis de matrícula 214.872, 150.280 e 170.726; (ii) Os documentos dos id’s. 347678895 e 347682854 revelam participação societária dos agravados em empresas; (iii) os documentos dos id’s. 347682852, 347682850 e 347682855 apontam que o agravado
PAULO RICARDO FENNER
é herdeiro

de bens de JACIR FENNER, falecido em 02/10/2024.

Nenhum dos referidos documentos restou impugnado e refutado pelos agravados na manifestação do id. 352382899.

Registre-se, por relevante, que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.178 (REsp 1.988.686, 1.988.687 e 1.988.697, Rel. Min. Og Fernandes, j. set./2025), fixou tese vinculante no sentido de que critérios objetivos, como renda e patrimônio, não podem constituir fundamento exclusivo para o indeferimento da gratuidade requerida por pessoa natural. No presente caso, contudo, o indeferimento não se funda em critério objetivo isolado, mas na conjugação de múltiplos elementos: (i) a existência de patrimônio imobiliário declarado pelo próprio agravado Paulo Fenner em seu IRPF no montante de R$ 15.200.000,00; (ii) a comprovação de que os agravados arcaram efetivamente com as custas processuais, ainda que mediante empresa do grupo familiar; (iii) o fato de que o pedido de gratuidade já havia sido anteriormente indeferido pelo TJMT em sede de apelação (processo 0000868-33.2015.8.11.0078); e (iv) a ausência de demonstração de que o patrimônio declarado está integralmente onerado ou indisponível. A análise casuística exigida pelo Tema 1.178 está, portanto, cumprida.

Importa acrescentar que a questão da hipossuficiência não reclama apenas a existência formal de patrimônio, mas a verificação da real capacidade de arcar com as despesas processuais sem comprometimento da subsistência. No caso, essa iliquidez alegada pelos agravados é diretamente desmentida pela própria conduta processual: se o grupo familiar dos agravados dispunha de empresa (ainda que em processo de encerramento) com conta bancária ativa e liquidez para quitar R$ 21.604,06 em 26/01/2026, a tese de impossibilidade de arcar com a parcela mínima de custas revela-se insustentável. A liquidez não precisa estar no patrimônio pessoal do requerente, ela pode ser demonstrada pela disponibilidade de recursos no âmbito do grupo familiar.

Os referidos aspectos, aliados à significativa movimentação financeira já verificada anteriormente, com omissão de dados essenciais que evidenciariam sua real capacidade contributiva, indicam que os agravados agiram com evidente deslealdade processual.
Registre-se que a tentativa de obtenção indevida do benefício da gratuidade da justiça, mediante apresentação de informações inverídicas ou omissão de dados relevantes sobre a real situação patrimonial, configura alteração da verdade dos fatos, conduta que se subsume à hipótese prevista no artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil. Ademais, a desistência da desistência do recurso, possibilita que se avalie com rigor a documentação apresentada pelos agravantes no agravo regimental, permitindo, então, a constatação de que houve prestação de informações falsas e/ou ocultação deliberada de elementos essenciais para a correta apreciação do pedido caracteriza litigância de má-fé, passível de sanção nos termos do artigo 81 do mesmo diploma legal.

Tal conduta não pode ser tolerada pelo Poder Judiciário, sob pena de incentivo à utilização indevida de instituto destinado a garantir o acesso à justiça aos verdadeiramente necessitados.

A concessão indiscriminada da gratuidade da justiça a pessoas que efetivamente possuem condições de arcar com as despesas processuais representa não apenas afronta ao princípio da moralidade processual, mas também violação ao princípio da isonomia, na medida em que implica tratamento privilegiado injustificado em detrimento daqueles que honram suas obrigações processuais. O benefício deve ser reservado aos efetivamente hipossuficientes, sob pena de banalização do instituto e comprometimento de sua finalidade constitucional.

Quanto à litigância de má-fé (art. 80, II, CPC), a configuração não depende apenas da omissão objetiva, mas da demonstração do elemento subjetivo (dolo). No caso, extrai-se o dolo da conduta deliberada dos agravados que, ao mesmo tempo em que declaravam hipossuficiência ao Juízo, (a) mantinham em seu IRPF declaração de patrimônio imobiliário de R$ 15,2 milhões, (b) serviam-se de empresa do grupo familiar com disponibilidade financeira para arcar com parcela das custas, e (c) buscavam em outros feitos parcelamento de despesas (sem gratuidade), revelando ciência de sua capacidade contributiva. A alteração dolosa da realidade patrimonial perante o Juízo, com o propósito de obter benefício indevido, está caracterizada.

Diante disso, convencendo-me da necessidade de reconsideração da decisão monocrática anteriormente proferida, passo ao exercício do juízo de retratação previsto no artigo 1.021, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil, condenando os agravados, com fundamento no art. 80, II, CPC, ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa corrigido monetariamente, nos termos do art. 81 do CPC, em favor dos agravantes.

Registro, nesse aspecto, que o art. 81, caput, do Código de Processo Civil estabelece o intervalo de 1% (um por cento) a 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa. A fixação em 2% — acima do mínimo legal — justifica-se pela gravidade qualificada da conduta dos agravados, que não se limitaram à mera omissão pontual, mas adotaram estratégia processual deliberada e reiterada: (i) omitiram, perante o juízo de primeira instância, a existência de patrimônio imobiliário expressivo além do declarado em IRPF, conforme documentação dos ids. 347678898; (ii) apresentaram declaração de imposto de renda seletiva, informando apenas a participação na AGROPECUÁRIA GLOBAL no valor de R$ 15.200.000,00, sem indicar os imóveis de matrículas 214.872, 150.280 e 170.726; (iii) omitiram a qualidade de herdeiros no inventário do espólio de Jacir Fenner (ids. 347682852, 347682850 e 347682855); (iv) valeram-se de empresa do grupo familiar para efetuar o pagamento das custas, ocultando a disponibilidade de liquidez que esse fato revela; e (v) adotaram, em outros feitos, conduta radicalmente diversa — solicitando parcelamento de despesas, sem requerer gratuidade —, demonstrando plena ciência de sua capacidade contributiva. A multiplicidade e sistematicidade dessas omissões, indicativas de dolo, justificam a fixação acima do patamar mínimo.

Destaco que a condenação ao pagamento da multa por litigância de má-fé não está sujeita aos efeitos da gratuidade da justiça, na medida em que o próprio voto ora proferido nega o benefício. Assim, a multa é imediatamente exigível, sem suspensão de exigibilidade, nos termos do art. 81 combinado com o art. 98, § 4o, do Código de Processo Civil.

Consigno, ainda, que a imposição da penalidade ora decretada não configura decisão surpresa vedada pelo art. 10 do Código de Processo Civil, na medida em que os agravados tiveram plena ciência dos fatos imputados desde as razões do agravo interno, sobre os quais se manifestaram exaustivamente na contraminuta (id. 352382899), exercendo assim o contraditório em sua plenitude.

Para fins de estabelecimento de
ratio decidendi
clara, registra-se que o presente julgamento funda-se, primariamente, na tese de que é possível a análise do mérito, admitindo, juridicamente o cancelamento da desistência realizada em 26/01/2026. Subsidiariamente, deve ser assentado que a desistência gera efeitos imediatos (art. 998 c/c art. 200 do CPC), que tornaria o agravo interno sem objeto e ensejaria o não conhecimento do presente regimental, com reconhecimento de nulidade da decisão monocrática e restauração da decisão de primeiro grau.

Ante o exposto, no exercício do juízo de retratação previsto no artigo 1.021, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil,
DOU PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por Global Agrícola Ltda e Inácio José Webler para
RECONSIDERAR
a decisão monocrática anteriormente proferida e, consequentemente,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão de primeira instância que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita aos agravados
PAULO RICARDO FENNER
e
DANULCE GRAEFF FENNER,
condenando-os, com fundamento no art. 80, II, CPC, ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa corrigido monetariamente, nos termos do art. 81 do CPC, em favor dos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2026